Tribunal: TJDFT
Processo: 0705001-29.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Cuida-se de apelações cíveis interpostas por RICARDO JOSÉ TEIXEIRA SANTANA VIEIRA DE SOUSA (apelante/autor), por LUIZ OLIVEIRA COSTA e ROSÂNGELA TEIXEIRA DINIZ CUNHA (apelantes/réus) contra a sentença (ID 24057361) que, nos autos do processo de conhecimento, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) e, em face da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condenou os réus ao pagamento de 40% (quarenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo o autor arcar com os 60% (sessenta por cento) restantes. Irresignados, todos apelam. Os réus, ora apelantes, alegam, entre outros argumentos, que, na execução dos serviços contratados, observaram e cumpriram as normas técnicas e de segurança de trabalho na construção civil, executaram a obra com solidez e, consequentemente, não produziram quaisquer atos causadores de impactos ou danos aos vizinhos. Aduzem, ainda, que os elementos constantes da ação de nunciação de obra nova no 2015.07.1.025310-4 (0024689-96.2015.8.07.0007), utilizados, pelo magistrado, para condená-los, nestes autos, ao pagamento da quantia de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) “data venia, não valem como prova no presente feito, uma vez que desprovidos do direito constitucional de ampla defesa e do contraditório (art. 372, CPC), já que os apelantes não figuraram como partes processuais no referido feito” (ID 24057367 - pág. 4). Ao final, requerem, o conhecimento e o provimento do apelo para julgar totalmente improcedente a inicial e, na eventualidade da manutenção de sua responsabilidade, requerem seja reduzido o valor fixado do dano para R$10.000,00 (dez mil reais) e/ou seja determinada a apuração do valor em liquidação de sentença por arbitramento. Por sua vez, o autor/apelante, em suas razões recursais, alega que ajuizou a presente demanda para fins de regresso dos prejuízos que assumiu perante terceiro no importe de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), nos autos do processo no 2015.07.1.025310-4, por erro constritivo, de responsabilidade judicial dos requeridos/recorridos, reconhecido em perícia, no processo de ação de nunciação de obra nova supracitado. Argumenta que há comprovação documental de que os reparos foram realizados e nos valores acordados (R$150.000,00) nos autos do processo no 2015.07.1.025310-4, razão pela qual, devem os recorridos/requeridos ser condenados, regressivamente, no montante do efetivo prejuízo assumido, qual seja, R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Na eventualidade de se entender que o valor da indenização é incerto, requer que o quantum indenizatório seja apurado em liquidação de sentença. Por fim, aduz que, em razão de a obra da casa onde residia ter sido embargada nos autos do processo no 2015.07.1.025310-4, foi obrigado a residir, de aluguel, com sua família, no período compreendido entre fevereiro de 2015 a agosto de 2015, razão pela qual deve ser reparado no valor desembolsado de R$ 18.550,00 (dezoito mil quinhentos e cinquenta reais). Eis a suma dos fatos. Ao compulsar os autos, constata-se que este processo possui estrita ligação com a ação de nunciação de obra nova (Processo no 2015.07.1.025310-4), de relatoria do Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA. Assim, nos termos do artigo 81, caput, do Regimento Interno desta Corte (RITJDFT), entendo que o Desembargador está prevento para o julgamento desta apelação. Dessa forma, determino o retorno dos autos à Secretaria da Terceira Turma Cível, para que proceda com a redistribuição do feito.